Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-51.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002193-51.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Valdeci Rosa Batista (EMBARGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), VALDECI ROSA BATISTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O JULGAMENTO –CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SIMPLES ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se acolhida prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público e declarada a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição retroativa, em relação ao delito previsto no art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, na certidão de resultado de julgamento deve constar tal resultado, e como constou que o Apelo foi provido, eis, que há divergência entre o conteúdo do acórdão e o resultado proclamado do julgamento o que consubstancia erro material sanável pela via dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público
contra o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.
0002193-51.2014.811.0022.

Em suas razões
(Id. 49557987)
, o Embargante sustentou
a ocorrência de contradição proveniente de divergência entre o conteúdo do acórdão prolatado naquele RAC e o resultado do respectivo julgamento, pois, não obstante tenha sido acolhida prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público declarando-se a extinção, pela prescrição retroativa, da punibilidade de
Valdeci Rosa Batista
em relação ao delito previsto no art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, na certidão de resultado de julgamento constou que o Apelo foi provido (Id. 43477238).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de agosto de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020